Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601792-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO.
NOME DE URNA ELETRÔNICA QUE
ENSEJA DÚVIDA AO ELEITOR. OFENSA
AO ART . 2 5, DA RE S . T SE Nº
2 3 . 6 0 9 / 2 0 1 9 .
I M P U G N A Ç Ã O
PROCEDENTE. REGISTRO DEFERIDO.
NOME DE URNA- NOME COMPLETO DO
CANDIDATO DE ACORDO O REGISTRO
CIVIL.

1. O art. 25 da Resolução do TSE nº
23.609/2019 estabelece a possibilidade
de escolher para constar na urna
eletrônica apelido ou nome pelo qual o
candidato é mais conhecido, desde que
não se estabeleça dúvida quanto a sua
identidade, não atente contra o pudor e
não seja ridículo ou irreverente.

2. A utilização de nome de urna similar à
expressão utilizada por empresário
nacionalmente reconhecido estabelece
Num. 43115435 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530467900000042082860
Número do documento: 22091317530467900000042082860

dúvida quanto à identidade do
candidato, o que pode induzir o eleitor a
erro.

3. Impugnação julgada procedente.

4.Deferimento do requerimento do
registro de candidatura, determinando
que conste como nome urna o nome
completo do candidato de acordo com o
registro civil.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

I – RELATÓRIO

MAURÍCIO DE SOUZA MARTINS apresentou requerimento de registro de
candidatura- RRC para concorrer ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições de 2022,
pelo partido Patriota (id. 43041255), com nome de urna MAURÍCIO VÉIO DAVAN.

Publicado o edital previsto no art. 34, § 1º, II, da Res. TSE nº 23.609/2019, o
candidato Newton Bonin (Deputado Federal) impugnou o registro da candidatura de
Maurício de Souza Martins sob a alegação de que o nome de urna escolhido pelo
candidato fere a legislação eleitoral por corresponder e atrelar à imagem de Luciano Hang
e sua rede de lojas Havan. Requereu, ao final, o reconhecimento da ilegalidade e
irregularidade do registro da candidatura, em função da inobservância do art. 25, da Res.
TSE nº 23.609/2019.

A Secretaria Judiciária prestou a informação de que trata o art. 35, II, da Res.
TSE nº 23.609/2019, informando a) a regularidade do preenchimento do pedido; b) a
verificação das condições de elegibilidade; c) a regularidade da documentação; e d) a
validação do nome e do número com o qual concorre, do car

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601792-18.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06017662020226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - 51 - PATRIOTA - ORGAO
PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL - MAURICIO DE SOUZA MARTINS - CARGO: DEPUTADO
ESTADUAL. -IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MAURICIO DE SOUZA MARTINS (REQUERENTE)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
ELEICAO 2022 NEWTON BONIN DEPUTADO FEDERAL
(IMPUGNANTE)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
NEWTON BONIN (IMPUGNANTE)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
MAURICIO DE SOUZA MARTINS (IMPUGNADO)
DANIELE ARMSTRONG (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
435
13/09/2022 17:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.171

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601792-18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: MAURICIO DE SOUZA MARTINS
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
REQUERENTE: 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL
IMPUGNANTE: ELEICAO 2022 NEWTON BONIN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR0057526A
IMPUGNANTE: NEWTON BONIN
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR0057526A
IMPUGNADO: MAURICIO DE SOUZA MARTINS
ADVOGADO: DANIELE ARMSTRONG - OAB/PR67265
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
DE CANDIDATURA – RRC. CARGO DE
DEPUTADO ESTADUAL. IMPUGNAÇÃO.
NOME DE URNA ELETRÔNICA QUE
ENSEJA DÚVIDA AO ELEITOR. OFENSA
AO ART . 2 5, DA RE S . T SE Nº
2 3 . 6 0 9 / 2 0 1 9 .
I M P U G N A Ç Ã O
PROCEDENTE. REGISTRO DEFERIDO.
NOME DE URNA- NOME COMPLETO DO
CANDIDATO DE ACORDO O REGISTRO
CIVIL.

1. O art. 25 da Resolução do TSE nº
23.609/2019 estabelece a possibilidade
de escolher para constar na urna
eletrônica apelido ou nome pelo qual o
candidato é mais conhecido, desde que
não se estabeleça dúvida quanto a sua
identidade, não atente contra o pudor e
não seja ridículo ou irreverente.

2. A utilização de nome de urna similar à
expressão utilizada por empresário
nacionalmente reconhecido estabelece
Num. 43115435 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530467900000042082860
Número do documento: 22091317530467900000042082860

dúvida quanto à identidade do
candidato, o que pode induzir o eleitor a
erro.

3. Impugnação julgada procedente.

4.Deferimento do requerimento do
registro de candidatura, determinando
que conste como nome urna o nome
completo do candidato de acordo com o
registro civil.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

I – RELATÓRIO

MAURÍCIO DE SOUZA MARTINS apresentou requerimento de registro de
candidatura- RRC para concorrer ao cargo de Deputado Estadual nas Eleições de 2022,
pelo partido Patriota (id. 43041255), com nome de urna MAURÍCIO VÉIO DAVAN.

Publicado o edital previsto no art. 34, § 1º, II, da Res. TSE nº 23.609/2019, o
candidato Newton Bonin (Deputado Federal) impugnou o registro da candidatura de
Maurício de Souza Martins sob a alegação de que o nome de urna escolhido pelo
candidato fere a legislação eleitoral por corresponder e atrelar à imagem de Luciano Hang
e sua rede de lojas Havan. Requereu, ao final, o reconhecimento da ilegalidade e
irregularidade do registro da candidatura, em função da inobservância do art. 25, da Res.
TSE nº 23.609/2019.

A Secretaria Judiciária prestou a informação de que trata o art. 35, II, da Res.
TSE nº 23.609/2019, informando a) a regularidade do preenchimento do pedido; b) a
verificação das condições de elegibilidade; c) a regularidade da documentação; e d) a
validação do nome e do número com o qual concorre, do cargo, do partido político, do
sexo e da qualidade técnica da fotografia, na urna eletrônica. Certificou, ainda, a
inexistência de coincidências na opção de nome e número, bem como não ter o candidato
ocupado cargo na administração pública nos últimos 6 meses.

A Procuradoria Regional Eleitoral alegou que não é vedado ao candidato
utilizar de sua semelhança física com Luciano Hang em sua campanha eleitoral, contudo,
o uso do nome de urna “Maurício Véio Davan”, aliada à fotografia trajando vestimentas
Num. 43115435 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530467900000042082860
Número do documento: 22091317530467900000042082860

que remetem à pessoa do empresário, possui o condão de confundir o eleitor a respeito
da identidade do impugnado. Manifestou-se pela intimação do candidato para comprovar
ser conhecido pelo nome indicado ou escolher outra variação nominal, e, caso assim não
proceda, opinou pelo indeferimento do registro.

Intimado, o candidato alegou, em síntese, que: i) é reconhecido e conhecido
dentro dos limites de atuação como sendo “MAURÍCIO VÉIO DA VAN”; ii) a grafia em
muito difere da grafia utilizada pelo empresário Lucino Hang que é “VÉIO DA HAVAN”,
sob a qual existe registro INPI; iii) a alcunha utilizada diverge na grafia e na sonoridade;
iv) o uso de vestimenta diversa da costumeira não possui exclusividade e não traz
prejuízo, v) o candidato faz uso de sua própria aparência física, inclusive do fato de ser
naturalmente careca para atingir seu objetivo de defesa social e dos direitos dos animais
e vi) o fato de ser sósia do empresário não pode ser impedimento ao registro de sua
candidatura. Requer que a impugnação seja julgada improcedente e, ainda, a condução
de informação de abuso de poder econômico pelo candidato Newton Bonin ao Ministério
Público Eleitoral do Paraná para tomada das medidas legais cabíveis.

Em novo parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
indeferimento do uso do nome de urna pretendido pelo impugnado, requerendo a sua
intimação para que promova a adequação de seu nome de urna à disposição do art. 25,
da Resolução TSE nº 25.609/2019, sob pena de indeferimento do requerimento de
registro de candidatura.

Em manifestação, NEWTON BONIN arguiu, em síntese, que: i) a contestação
apresentada pelo requerido não é hábil para afastar o fato de que o nome de urna e a
imagem utilizada pelo candidato ferem princípios básicos do processo eleitoral, ao
confundir o eleitor à semelhança de um empresário popularmente conhecido pela
expressão “VÉIO DA HAVAN”, com seu terno verde e amarelo; ii) ao contrário do que
sustenta o requerido, é notório que a expressão “MAURÍCIO VÉIO DA VAN”, em que
pese a grafia possa ser diferente de “VÉIO DA HAVAN”, possui idêntico som fonético do
apelido dado à Luciano Hang e iii) os eleitores podem ser facilmente confundidos com as
fotos e imagens utilizadas, na medida em que Luciano Hang também é careca e utiliza de
idêntica roupa do candidato. Requer que a impugnação seja julgada procedente.

É o relatório.

II - VOTO

II.i A presente impugnação centra-se na discussão sobre o nome de urna, na
forma do art. 25, da Res. TSE nº 23.609/2019, que assim dispõe:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30
(trinta) caracteres, incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo
Num. 43115435 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530467900000042082860
Número do documento: 22091317530467900000042082860

ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado, apelido ou
nome pelo qual a candidata ou o candidato é mais conhecida(o),
desde que não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não
atente contra o pudor e não seja ridículo ou irreverente.

Da análise do dispositivo acima transcrito, infere-se que a regra é o candidato
poder escolher, livremente, o nome a ser utilizado na urna eletrônica, todavia esse nome
não pode levar o eleitor a dúvidas quanto a sua identidade e nem atentar contra o pudor,
ser ridículo ou irreverente.

No caso concreto, o impugnado indicou em seu Requerimento de Registro de
Candidatura o nome de urna – MAURÍCIO VÉIO DAVAN (id. 43041255) e apresentou a
seguinte foto para urna:

O impugnante alega que o nome de urna utilizado pelo candidato gera
evidente dúvida quanto à identidade do candidato ao se comparar com o Véio da Havan –
LUCIANO HANG. Ainda, destaca que não somente a expressão “VÉIO DAVAN” utilizada
pelo impugnado tem a mesma expressão fonética da expressão “VÉIO DA HAVAN”, pela
qual LUCIANO HANG é conhecido, como também a imagem utilizada pelo Candidato é
semelhante, senão idêntica, a de LUCIANO HANG em suas redes sociais, já que utiliza
da mesma vestimenta.

Assiste razão ao impugnante.

Com efeito, a utilização do nome de urna MAURÍCIO VÉIO DAVAN tem,
nitidamente, o condão de atrelar o nome do impugnado à figura de LUCIANO HANG,
tanto em razão do nome de urna escolhido, como também em função de sua fotografia e
propaganda veiculada nas redes sociais.

Essa utilização vai de encontro à regra prevista no art. 25, da Res. TSE nº
23.609/2019, porque configura dúvida quanto à própria identidade do candidato, gerando
confusão ao eleitor.

Num. 43115435 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530467900000042082860
Número do documento: 22091317530467900000042082860

Além disso, conforme declaração constante nos autos (id. 43059520), a
pessoa jurídica HAVAN não autorizou o uso de seu nome e imagem.

Nesse sentido a impugnação deve ser julgada procedente.

II.ii. O pedido veio instruído com a documentação exigida pelos artigos 11, §
1º, da Lei 9.504/97 e 27 da Resolução TSE- nº 23.609/2019, tais como: i) relação atual de
bens, preenchida no Sistema CANDex de forma simplificada, contendo a indicação do
bem e seu valor declarado à Receita Federal, ii) fotografia recente da candidata ou do
candidato, inclusive vice e suplentes, observado o seguinte (Lei nº 9.504/1997, art. 11, §
1º, VIII); iii) certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art. 11, §
1º, VII) : a) pela Justiça Federal de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata ou o
candidato tenha o seu domicílio eleitoral; b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da
circunscrição na qual a candidata ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral; c) pelos
tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos gozarem de foro por
prerrogativa de função; iv) prova de alfabetização; v) prova de desincompatibilização,
quando for o caso; vi) cópia de documento oficial de identificação.

Da mesma forma, foram atendidos os requisitos legais referentes à filiação
partidária, ao domicílio eleitoral, à quitação eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais,
com base nas informações constantes nos bancos de dados da Justiça Eleitoral, nos
termos do art. 28, da Res. TSE nº 23.609/2019.

Ainda, foi informado pela Secretaria Judiciária que todas as condições de
elegibilidade foram preenchidas, não havendo informação de causa de inelegibilidade,
impondo o deferimento do pedido de registro de candidatura.

Todavia, em virtude da procedência da impugnação, mister a determinação
de que o candidato utilize como nome de urna o seu nome completo constante do registro
civil, qual seja: MAURÍCIO DE SOUZA MARTINS.

Nesse sentido já decidiu o TRE- RJ em caso similar, para estas eleições:

ELEIÇÕES 2022. REQUERIMENTO DE REGISTRO DE
CANDIDATURA. DEPUTADO ESTADUAL. NOME DE URNA QUE
ENSEJA DÚVIDA AO ELEITOR.

1.Candidato que apresentou como nome de urna o apelido de
“Romário Peixe”, apelido do ex–jogador de futebol e candidato ao
cargo de Senador Romário de Souza Faria. Contrariedade ao art.
25, da Resolução 23.609/2019.

2.Deferimento do requerimento do registro de candidatura com o
nome completo de seu registro civil, qual seja, IVAN RODRIGUES
ELIAS.

(TRE -RJ REGISTRO DE CANDIDATURA nº 060071757, Acórdão,
Relator(a) Des. Alessandra De Araujo Bilac Moreira Pinto,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/09/2022)
Num. 43115435 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530467900000042082860
Número do documento: 22091317530467900000042082860

II.iii. O candidato requereu na petição de id. 43065919 o encaminhamento de
informação de abuso de poder econômico pelo candidato Newton Bonin ao Ministério
Público Eleitoral do Paraná para tomada das medidas legais cabíveis.

O pedido não comporta deferimento, eis que a comunicação de eventual
irregularidade na campanha de qualquer candidato pode ser feita diretamente pelo
interessado ao Ministério Público Eleitoral conforme orientações constantes no sítio
e l e t r ô n i c o d o T R E - P R n a i n t e r n e t , n o l i n k h t t p s : / / w w w . t r e -
pr.jus.br/eleicoes/denuncias/denuncias-eleitorais, não necessitando de ordem judicial.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por julgar procedente a impugnação proposta,
deferindo o registro de candidatura de MAURÍCIO DE SOUZA MARTINS para concorrer
ao cargo de Deputado Estadual pelo Patriota nas Eleições de 2022, sob o número 51666,
com a seguinte opção de nome: MAURÍCIO DE SOUZA MARTINS.

JOSE RODRIGO SADE – Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601792-18.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE: MAURICIO DE SOUZA MARTINS -
Advogada do REQUERENTE: DANIELE ARMSTRONG - PR67265 - REQUERENTE: 51 -
PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL - IMPUGNANTES: ELEICAO
2022 NEWTON BONIN DEPUTADO FEDERAL, NEWTON BONIN - Advogados
dos IMPUGNANTES: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - PR74686, RAFAEL
MARCHIANI PAIAO - PR0057526A - IMPUGNADO: MAURICIO DE SOUZA MARTINS -
Advogado do IMPUGNADO: DANIELE ARMSTRONG - PR67265.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115435 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 13/09/2022 17:53:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091317530467900000042082860
Número do documento: 22091317530467900000042082860